Tribunal: STF
Processo: Rcl 76005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sérgio Zaborowsky contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo 1014612-43.2021.8.26.0016), que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte autora. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A matéria suscitada nos autos cinge-se à possibilidade ou não de lavratura de escritura para transferência de imóvel entre irmãos codevedores da mesma dívida, com averbação de penhora na matrícula imobiliária. 



    (…)



    Sendo assim, não havendo óbice legal para a lavratura da escritura pública nos moldes debatidos nessa ação significa dizer que inexiste dispositivo legal que a impeça, nem mesmo por força do art. 240 (atual 245) da Lei de Registros Públicos, tese esta que justifica a propositura desta ação por parte dos Autores.



    Dessa forma, ficou caracterizada a afronta à Lei Federal exigida pela alínea “a”, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal. 



    O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, cabível quando o acórdão proferido pelo Tribunal contrariar lei federal, aqui notadamente aos ditames previstos na Lei n° 6.015/73, a Lei dos Registros Públicos. 



    Porém, o que se viu no r. despacho denegatório foi a inadmissibilidade do Recurso Especial interposto pelos Autores, sob a fundamentação, em síntese, de que: 



    ‘As questões suscitadas no recurso impõem a necessidade de o E. Superior Tribunal de Justiça proceder ao exame das provas, com a interpretação de cláusulas contratuais, o que é descabido na instância especial, a teor das súmulas 5 e 7 da E. Corte Superior.’ 



    No caso, não se trata apenas de interpretação de cláusulas contratuais, mas sim, no fato de que o v. Acórdão recorrido afrontou a Lei 6.015/73, mais propriamente ao citado art. 240 (atual 245) atribuindo-lhe uma interpretação diversa, pois dá a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído em outro tribunal.



    (…)



    Por essas razões é que o v. Acórdão merece ser reformado para julgar a Ação de Obrigação de Fazer totalmente Procedente, condenando a Recorrida no fornecimento de todos os documentos necessários para a lavratura da escritura”. 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para declarar cabível e determinar o processamento do Recurso Extraordinário interposto no AgInt no AREsp n° 2622548 do STJ, até análise do mérito das razões da presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A Reclamação não deve ser conhecida. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.



    3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente